Tribunal: STF
Processo: ARE 1385240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DUPLICATA SIMULADA, ESTELIONATO, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE CAPITAIS APURADOS NO ÂMBITO DA DENOMINADA "OPERAÇÃO TÊXTIL" (ARTIGOS 288, 171 E 172 TODOS DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 1º, II DA LEI 8.137/90 E ARTIGO 1º, DA LEI 9.613/98). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE COM ADENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RESPEITA OS LIMITES IMPOSTOSPELA EXPOSIÇÃO CONTIDA NA PEÇA INCOATIVA. INCONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA.



    INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAPTAÇÃO DE CONVERSAS ENTRE O ALVO E SEU ADVOGADO.COLETA MERAMENTE CIRCUNSTANCIAL. IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEL PRÁTICA CRIMINOSA.MUNUS QUE NÃO OUTORGA SALVO CONDUTO AO CAUSÍDICO. PRECEDENTES. PROVA VÁLIDA. MÁCULA INEXISTENTE.



    EMISSÃO DE DUPLICATA SIMULADA, A PAR DE OUTRAS LEGITIMAMENTE EMITIDAS, PORÉMDESCONTADAS EM DUPLICIDADE, EM MAIS DE UMA EMPRESA DE FATURIZAÇÃO. PRÁTICAS QUECONFIGURAM TIPOS PENAIS DIVERSOS. COEXISTÊNCIA DE CRIMES DE ESTELIONATO E DE EMISSÃO DE DUPLICATA FALSA. PREMISSAS FÁTICAS DISTINTAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COMPOSTO DE PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE PERMITEM A CONDENAÇÃO POR REFERIDOS DELITOS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 



    ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI 12.850/2013 QUE REDUZIU O NÚMERO MÍNIMO DE AGENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME. REUNIÃO QUE PERDUROU NA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA. LEI PENAL MAIS GRAVE QUE SE APLICA AO CRIME CONTINUADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REUNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA FINS DE COMETIMENTOS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA O FISCO. DIVISÃO DE PAPÉISSUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ELOQUENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.



    SONEGAÇÃO FISCAL. ARTIGO 1º, II DA LEI 8.137/90. DESCONTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS DEFORMA CONTRÁRIA AO ARTIGO 25-B DO ANEXO 2 DO DECRETO 2.870/01 (RICMS/SC). REDUÇÃO DE TRIBUTO CONFIGURADA. PREJUÍZO AO ERÁRIO EVIDENCIADO. PRETENSA RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SÓCIOS ADMINISTRADORES QUE DEVEM ZELAR PELA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO JUNTO AO FISCO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTIGO 1º, DA LEI 9.613/98. AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO EM NOME DE TERCEIROS A FIM DE MASCARAR A ORIGEM ILÍCITA DOS RECURSOS UTILIZADOS. CONDENAÇÃO POR CRIME PRECEDENTE COMPROVADA. INDICAÇÃO DO “CAMINHO” PERCORRIDO PELO DINHEIRO SONEGADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, incisos XII, XIV, e LVI, e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) 



    2. Adiante, a defesa de Rudinei alega que a captação de conversas entre ele e o advogado Alexandre Rossi representada pelos áudios 08, 21, 31 e 32 é nula e deve, por isso, ser desconsiderada, assim como as provas dela decorrentes.



    Porém, essa não é a melhor interpretação do tema. Isso porque o alvo da interceptação telefônica judicialmente determinada foi o acusado Rudinei, e não seu advogado.



    Portanto, o encontro fortuito de provas não pode ser desprezado. Ora, no curso da interceptação, a identificação de conversa suspeita entre o advogado e o alvo das investigações não torna ilícita sua captação. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o advogado, não obstante o múnus que ostenta.



    Em casos semelhantes, esta Corte já decidiu:



    (...)



    Enfim, não há qualquer mácula a ser reconhecida, afigurando-se legítima a interceptação das conversas registradas nos áudios 8, 21, 31 e 32.



    (...)



    Na hipótese, as provas dão conta da efetiva prática, por parte dos acusados, dos crimes de emissão de duplicata falsa e de estelionato mediante desconto dúplice de títulos de crédito, dentre outros (sonegação e lavagem de capitais – Lídia e Oswaldo).



    (...)



    De dizer, por oportuno, afigurar-se de todo irrelevante que os proprietários e administradores tenham delegado a seus funcionários a confecção dos títulos simulados ou mesmo das cópias daqueles verídicos, uma vez ter restado claro que a ordem para o cometimento dos crimes partiu dos proprietários da empresa Lídia, o que, aliás, foi confirmado pelas conversas captadas em razão de interceptação telefônica realizada, conforme já referido.



    A participação de Rudinei, igualmente, restou devidamente demonstrada. Sua função era a de implementar o esquema criminoso engendrado pelo bando, orientando e determinando às funcionárias a emissão de cambiais simuladas ou a viabilização do desconto dúplice de títulos verdadeiros.



    No aspecto, os prepostos das empresas-vítima, Jair Schueller, Carlos Amynthas e Gustavo Schueller, ao prestarem depoimento, afirmaram que as negociações envolvendo os títulos viciados eram muitas vezes entabuladas com Rudinei, a comprovar sua efetiva atuação nos delitos praticados pelo grupo.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente